Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de petição aviada pela exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA no cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao mandado de segurança MSG no 2016.00.2.035028-7. Após o trânsito em julgado, a peticionante informa que, passados 2 anos da decisão que determinou que a exequente aguardasse o próximo curso de formação a ser realizado no mesmo concurso do qual participou (Edital no 001/2014-SEAP/SSP), foi informada que fora publicado o cronograma para realização do novo curso de formação com convocação prevista para o dia 23/11/2022. Aduz que, ao diligenciar junto ao Órgão para obter esclarecimentos, foi informada de que não há nenhuma previsão para sua participação no referido curso (ID 38295172). Dentro deste contexto, determino o desarquivamento dos autos e a intimação do DISTRITO FEDERAL por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF para se manifestar acerca da petição de ID 38295172, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 19:18:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador